Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0710255-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Itaú Unibanco S/A Apelado: Monteiro Neto Advogados D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a sentença (Id. 26688726) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade de advogados Monteiro Neto Advogados ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com o objetivo de que fosse determinado à ré que transferisse para a demandante o valor de U$ 20.000,00 (vinte mil dólares estadunidenses), que está sob sua custódia desde julho de 2017, valor referente a honorários de advogado. A sociedade anônima Itaú Unibanco S/A ofertou contestação (Id. 26688714). A resposta à contestação se encontra na petição referida no Id. 26688719. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id.26688726) por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id. 26688730) a sociedade anônima Itaú Unibanco S/A alega que não ocorreu qualquer ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 26688732 e Id. 26688733). A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 14208394), tendo pugnado pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No exercício do Juízo de admissibilidade, percebe-se que a apelação interposta pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestiva. Inicialmente, é importante destacar que a sentença (Id. 26688726) foi proferida eletronicamente aos 20 de maio de 2021, tendo a apelante registrado ciência a respeito da mencionada sentença no mesmo dia, aos 20 de maio de 2021 (quinta-feira) às 17h09min08, o que é possível aferir na barra “expedientes” PJE-1o grau. Assim, nos moldes do art. 224, em composição com o art. 1023, ambos do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 21 de maio de 2021 (sexta-feira). Por isso, o termo final para interposição da apelação ocorreu no dia 11 de junho de 2021 (sexta-feira). Ocorre que a apelação (Id. 26688730) foi interposta apenas aos 15 de junho de 2021 (terça-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Por essa razão, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator